Tribunal: TJSP
Processo: 2289820-41.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Utilização de bens públicos
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de reintegração da posse – Novo pedido liminar indeferido – Pretensão de reforma – Inadmissibilidade – Ocupação precária da área que teria se iniciado em 2017 – Ajuizamento da ação somente em 2023 – Pretensão de reintegração que recai sobre mais de 300 moradia e comércios a serem removidos – Processo que se encontra na fase de defesa dos ocupantes citados

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de reintegração da posse – Novo pedido liminar indeferido – Pretensão de reforma – Inadmissibilidade – Ocupação precária da área que teria se iniciado em 2017 – Ajuizamento da ação somente em 2023 – Pretensão de reintegração que recai sobre mais de 300 moradia e comércios a serem removidos – Processo que se encontra na fase de defesa dos ocupantes citados pessoalmente e publicação de edital na forma do art. 554, §1o, do CPC – Novas alegações insuficientes para caracterizar a condição de urgência necessária à imediata reintegração de posse, mormente diante da necessidade de análise das defesas apresentadas e da conclusão da fase de editais – Possibilidade, ademais, de dano inverso e irreversibilidade da medida – Não provimento do recurso.